Tribunal: TJDFT
Processo: 0738312-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738312-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GUARABOX COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA - ME, JOAO VITOR ARAUJO DE MELO, JOABE VIEIRA DE ARAUJO, YORRANNA ANASTACIA OLIVEIRA DE ARAUJO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o Banco do Brasil pretende a reforma da decisão que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu os pedidos de suspensão de CNH e de busca e apreensão do passaporte dos agravados. Em suas razões, o agravante aduz que é permitido ao credor se valer de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição, para receber o crédito que possui em face do devedor. Alega que o Juiz deve, após o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, adotar medidas que imponham o cumprimento da obrigação e a satisfação do objeto da demanda. Afirma que a suspensão da CNH e a busca e apreensão do passaporte dos agravados não violam o direito de locomoção dos agravantes, porquanto servem apenas para incentivar a satisfação do crédito. Sustenta que o perigo de dano irreparável emerge de eventual extinção ou arquivamento do processo sem antes ter ocorrido o esgotamento de todos os meios previstos em lei para localização de bens dos executados/agravados. Liminarmente, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar a suspensão da CNH e dos passaportes dos agravados. No mérito, pugna pela confirmação da tutela concedida. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para concessão da liminar pretendida. O receio de dano irreparável emerge da necessidade de se compelir a parte executada a cumprir sua obrigação, qual seja, satisfazer a pretensão executória. Contudo, a verificação da presença do requisito do perigo de dano, isoladamente, não é bastante à concessão da antecipação da pretensão recursal, devendo, somar-se a outro, qual seja a probabilidade do direito. E quanto a esse outro requisito, não restou evidenciado sua presença. No tocante à suspensão da CNH e à busca e apreensão dos passaportes dos agravados, o pedido não merece ser acolhido. Registre-se que referidas medidas não resultariam em benefício algum para o credor, uma vez que não se mostram adequadas ao fim almejado, no caso, ao pagamento da dívida. Além disso, em uma primeira análise, tais medidas parecem desproporcionais e desarrazoadas, tendo em vista que não se compatibilizam com os direitos e garantias individuais asseguradas pela Constituição Federal. Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada postulada. Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de dezembro de 2021 13:39:13. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator